Tribunal: STF
Processo: AI 617679
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I - A indicação correta do
   dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário
   - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu
   conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica
   jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do
   recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
II - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base em normas processuais. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III -
   Agravo regimental improvido.